Tribunal: STF
Processo: ARE 1550203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 12):



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE AUTORIZOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO QUE NÃO FOI EXTEMPORÂNEO EM RELAÇÃO À S PARTES DIRETAMENTE AFETADAS PELO ADITAMENTO. TESES SUBSIDIÁRIAS DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REJEITADAS. CONDUTA CULPOSA OU DE OMISSÃO DOLOSA REFERENTE AO ARTIGO 10, DA LEI N. 8.429/92. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE EVENTUAL DOLO ANTES DE RECONHECER A ATIPICIDADE DA CONDUTA CULPOSA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR REFERENTE AO ARTIGO 11, DA MESMA LEI, CONSIDERANDO A LEI SUPERVENIENTE N. 14.230/2021. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, II, XXXIX, XL, e 37, §4°, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a necessidade de extinção da ação de improbidade na origem ante a violação dos preceitos constitucionais suscitados. 



    A Vice-Presidência do TJ/AM inadmitiu o recurso extraordinário diante do não recolhimento do preparo recursal (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória mediante o qual se autorizou a emenda à inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa para prosseguimento do feito. 



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente